Tribunal: CARF
Processo: 16327.720039/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NULIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração, sendo válido o lançamento fiscal veiculado para fins de prevenção de decadência do crédito tributário, inexistindo, pois, qualquer nulidade na autuação fiscal.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048 de 1999.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720039/2020-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NULIDADE DA
EXIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, sendo válido o lançamento fiscal
veiculado para fins de prevenção de decadência do crédito tributário,
inexistindo, pois, qualquer nulidade na autuação fiscal.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de
revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para
a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua
atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720039/2020-56
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048
de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida,
por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita e Fernando Gomes Favacho, que
deram provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.804/1.822 e págs. PDF 1.802/1.820)
interposto contra decisão no acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08 (fls. 1.769/1.796 e págs. PDF 1.767/1.794), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração –
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, lavrado em 23/01/2020, no montante
de R$ 20.671.493,76 (fls. 1.405/1.410), acompanhado do Termo de Verificação (fls.
1.411/1.426) e demonstrativos (fls. 1.428/1.624), relativo a diferenças de contribuições sociais
apuradas pela fiscalização correspondentes à Contribuição da Empresa: parte destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (parcela relativa à majoração
da alíquota básica do RAT de 3% pelo FAP da matriz, com suspensão de exigibilidade devido a
recurso administrativo) sobre a contribuição dos empregados do estabelecimento matriz.
Da Impugnação
O contribuinte foi pessoalmente cientificado do lançamento na data de 28/01/2020
(fls. 1.628/1.629) e apresentou, em 27/02/2020 (fls. 1.637/1.638), impugnação (fls. 1.639/1.653),
acompanhada de documentos (fls. 1.654/1.688), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I – SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
Na data de 28/01/2020, a autuada recebeu uma notificação fiscal referente ao
procedimento de número 0816600.2018.00198, sob o argumento de que teria
promovido um irregular reenquadramento do grau de risco (SAT) de sua unidade
identificada pelo CNPJ 90.400.888/0001-42, reduzindo-o de 3% para 2%.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Ante a suposta irregularidade, apurou um débito tributário final de R$ 20.671.493,76, já
incluídos os juros de mora e a multa de 75% aplicadas sobre o valor principal de R$
9.605.578,90.
O Relatório Fiscal apresentado, notadamente nos itens 5.28 e em seus subitens, elencou
as razoes pelas quais entendeu que as classificações feitas pela empresa estariam
equivocadas e que a proporção entre as atividades administrativas (atinentes ao CNAE
8211) e as atividades bancárias (atinentes ao CNAE 6422) não indicariam a
preponderância das primeiras sobre a segunda, razão pela qual o grau de risco a ser
considerado deveria ser 3% e não 2%.
(...)
II – DAS ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTES BANCÁRIAS PELA CBO –
CONSIDERAÇÕES
O Anexo V do Decreto 3.048 traz a relação de atividades preponderantes, estando ali
anotados o CNAE 8211 (Serviços combinados de escritório e apoio administrativo) e o
CNAE 6422 (Bancos Múltiplos, com carteira comercial).
A atividade econômica para fins da definição do grau de risco deverá ser a atividade
preponderante verificada na unidade empresária, razão pela qual um Banco Múltiplo,
cuja atividade principal é definida obrigatoriamente como CNAE 6422, poderá ter
estabelecimentos
enquadrados
noutra
Classificação,
conforme
a
quantidade
preponderante das atividades profissionais nela praticadas.
O CBO, por sua vez, elenca as ocupações, descrevendo sumariamente as principais
características dos cargos, estabelecendo famílias agrupadoras de cargos afins, em
subníveis.
Como Bancário, o CBO nos reporta as seguintes 3 famílias, cujos cargos a elas
pertencentes são:
Escriturários de Serviços Bancários (4132)
4132-05 - Atendente de agência
4132-10 - Caixa de banco
4132-15 - Compensador de banco
4132-20 - Conferente de serviços bancários
4132-25 - Escriturário de banco
4132-30 - Operador de cobrança bancária
Profissionais de comercialização e consultoria de serviços bancários (2532)
2532-05 - Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)
2532-10 - Gerente de clientes especiais (private)
2532-15 - Gerente de contas - pessoa física e jurídica
2532-20 - Gerente de grandes contas (corporate)
2532-25 - Operador de negócios
Técnicos em operações e serviços bancários (3532)
3532-05 - Técnico de operações e serviços bancários - câmbio
3532-10 - Técnico de operações e serviços bancários - crédito imobiliário
3532-15 - Técnico de operações e serviços bancários - crédito rural
3532-20 - Técnico de operações e serviços bancários - leasing
3532-25 - Técnico de operações e serviços bancários – renda fixa e variável
3532-30 - Tesoureiro de banco
3532-35 - Chefe de serviços bancários
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Se a consulta ao CBO se der pelo gênero feminino (bancária), o retorno mostrará as
seguintes famílias e seus respectivos cargos, que são os mesmos cargos citados para os
casos dos bancários, à exceção do cago de Vigilante (5173), incluído na família do
Fiscal de vigilância bancária. Confira-se:
Fiscal de vigilância bancária – (5173)
5173-30 - Vigilante
Inspetor de Agência Bancária (2522)
Operador de cobrança bancária (4132)
Professor de contabilidade bancária (2348)
Como se vê, o CBO indica quais são os cargos e atribuições exclusivamente bancários,
próprios da atividade bancária, que devem, portanto, ser vinculados ao CNAE 6422 –
Bancos Múltiplos.
O mesmo CBO irá trazer também casos de cargos que não podem ser vinculados
exclusivamente a uma atividade econômica específica, já que possuem características e
descrições que indicam sua presença em diversos segmentos empresários. É o caso, por
exemplo, dos Diretores Gerais de Empresas e Organizações (exceto de interesse
público), cujo CBO é 1210-10.
Note-se que este cargo não está vinculado a nenhuma atividade econômica específica,
podendo estar presente nos quadros de qualquer empresa, de qualquer atividade. No
caso, traz apenas uma excludente expressa para os casos de empresas de interesse
público, conforme se verifica no parêntese acima.
Dessa forma, ainda que este profissional ocupe o cargo de Diretor Geral numa
instituição bancária, seu cargo não poderá ser considerado como uma atividade
bancária, mas sim uma atividade administrativa gerencial genérica; da mesma forma e
pelas mesmas razões, o Diretor Geral de uma montadora automobilística não será
considerado como pertencente ao CNAE 2910 - Fabricação de automóveis, camionetas
e utilitários, por ser igualmente um cargo administrativo.
E aqui reside o maior equívoco do presente Auto de Infração, ora impugnado: ter
elencado como atividade bancária diversos cargos que não são exclusivamente
pertencentes às das famílias da CBO bancário, o que nos leva a IMPUGNAR caso a
caso, o que se passa a fazer adiante, na sequência dos subitens 5.28 do referido relatório
fiscal.
III – DA IMPUGNAÇÃO, ITEM A ITEM
(...)
IV – DO QUANTITATIVO DOS CARGOS E DA PREPONDERÂNCIA, MÊS A
MÊS
(...)

Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Como se vê acima, mesmo após as alterações processadas, temos a preponderância de
atividades administrativas em todos os meses do ano de 2015, estando os cargos
administrativos em número superior ao dos demais considerados, como se pode ver,
facilmente, pela linha média traçada em verde no gráfico.
Nas planilhas constantes no ANEXO I, reapresentamos o detalhamento mensal da
quantidade de trabalhadores alocados em cada CBO, com a devida separação entre
atividades administrativas e bancárias, além do somatório de ambas na última coluna,
estando nas linhas hachuradas em cinza os dois cargos que foram alterados de
administrativos para Bancários.
V – DA NECESSÁRIA REVISÃO DO GRAU DE RISCO
(...)
A existência de estatísticas acidentárias favoráveis relativamente à unidade
90.400.888/0001-42 permite seu reenquadramento para uma alíquota básica menor de
SAT, tal como previstos nos textos normativos acima citados.
A análise da pertinência dessa revisão da alíquota será possível por meio dos números
estatísticos anualmente divulgados pela própria Previdência, por meio de Portarias
Ministeriais e que, justamente por isso, gozam de presunção de legalidade e veracidade.
A utilização destes dados para fins de apuração e revisão do grau de risco foi defendida
pela própria Fazenda, por meio de Notas Técnicas específicas, a exemplo da Nota
Técnica Judicial CGSAT/DPSSO/SPPS/MPS n. 13/2015 e da Nota Técnica Judicial
62/2015/CGSAT/DPSSO/SPPS/MPS, ambas anexadas à presente defesa.
Temos pois que deverá essa RFB, nos termos no artigo 22 da Lei 8.212/91 e do artigo
203 do Decreto 3.048/99 efetuar a revisão do grau de risco da empresa impugnante,
utilizando os dados estatísticos e a metodologia adotadas pela própria Previdência, tal
que fez quando do reenquadramento dos graus de risco estabelecidos pelo Decreto
6.957/2009.
VI – CONCLUSÃO E PEDIDOS
Conforme exposto, relevando aqui os pontuais erros cometidos na reclassificação de 3
dos cargos, a definição da preponderância de cargos administrativos em relação aos
cargos bancários pela empresa se pautou na perfeita análise e cotejamento das
descrições profissiográficas de cada cargo, a descrição contida no CBO e a aplicação
correta do CNAE atinente a cada caso.
No mais, sendo possível o reenquadramento do grau de risco, nos moldes previstos no
parágrafo 3'do art. 22 da Lei 8.212/91 e no artigo 203 do Decreto 3.048/99, deve a
Previdência e essa Receita procederem a revisão do grau de risco da unidade CNPJ final
0001-42, conforme os indicadores estatísticos e segunda a metodologia indicadas pela
Fazenda nas Notas Técnicas Judiciais supra citadas e aqui anexadas, o que, para além do
enquadramento da atividade preponderante, demonstrará que o SAT a ser aplicado é, de
fato, 2%.
Nestes termos e respeitosamente, IMPUGNAM-SE os termos do presente
relatório/auto de infração, com vistas à manutenção do grau de risco no patamar de 2%.
Por fim, REQUER-SE que as futuras intimações se deem ao escritório e profissionais
abaixo destacados, nos endereços sublinhados:
(...)
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 27 de
outubro de 2020, no acórdão no 108-004.552 – 14a Turma da DR/08 (fls. 1.769/1.796 e págs.
PDF 1.767/1.794), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 1.769/1.770 e págs. PDF 1.767/1.768):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS
DE
PROVA.
INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não produzem
efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA.
AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço do
patrono da causa para esse fim.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua
atividade preponderante, podendo ser majorada ou reduzida em função da aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no 8.212/1991 e
10.666/2003, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/1999, 6.042/2007 e
6.957/2009.
É de 3,0% a alíquota básica da contribuição para o GILRAT para o CNAE 6422-1/00,
de acordo com o Anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/11/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 1.801 e pág.
PDF 1.799) e interpôs, em 04/12/2020 (fls. 1.802/1.803 e págs. PDF 1.800/1.801), recurso
voluntário (fls. 1.804/1.822 e págs. PDF 1.802/1.820), acompanhado de documentos (fls.
1.823/1.849 e págs. PDF 1.821/1.847), no qual repisa os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados nos tópicos abaixo:
PRELIMINAR – INDICADORES DO SAT E FAP EM DISCUSSÃO JUDICIAL
Preliminarmente, vem a empresa perante este Conselho informar e requerer o que segue.
Conforme exposto na decisão ora atacada, a fiscalização apura que o SAT ajustado a ser
considerado no ano de 2015 para pagamento pela empresa decorre da multiplicação do
SAT pela alíquota FAP, o que implicaria no aplicação do percentual de 5,2404
(decorrente da multiplicação de 3 x 1,7464).
No caso, muito embora a discussão e os cálculos apresentados decorram da divergência
relativamente ao SAT, que a Receita entende ser devida a aplicação do grau de risco
3%, enquanto a empresa aplicou o percentual 2%, há que se considerar a alíquota final
resultada (chamada de SAT ajustado) e os valores cobrados, sobretudo à luz daquilo que
foi produzido nos autos do processo 5011719-09.201.4.04.6100 que tramita perante a
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

26a Vara Federal de São Paulo, onde a empresa e a Fazenda discutem exatamente a
alíquota FAP aplicada naquele ano de 2015.
No presente auto de infração, a Receita entende ser devida a incidência do percentual de
5,2404 sobre a base-de-cálculo naquele ano de 2015, resultado da multiplicação do SAT
pelo FAP, aqui desenhada:
SAT x FAP = SAT ajustado
3% x 1,7460 =5 ,2404
Para a empresa, entretanto, considerando o grau de risco correto, alusivo à
preponderância das atividades naquele estabelecimento, a conta correta seria àquela
época:
SAT x FAP = SAT ajustado
2% x 1,7460 =3 ,4936
Para a fiscalização, essa diferença resultou, após a aplicação da multa, no montante
reclamado de R$ 20.671.493,75.
Entretanto, a par da discussão ora travada em relação ao SAT básico (se 2% ou 3%),
temos que nos autos do processo judicial supra citado (5011719-09.201.4.04.6100), a
alíquota FAP para a unidade de CNPJ 90.400.888/0001-42 está se definindo em 1,000, e
não em 1,7460 como nos traz o relatório do auto de infração.
Sendo 1,0000 a alíquota FAP a incidir sobre o SAT, teremos assim as duas possíveis
alíquotas finais a serem pagas pela empresa, considerando o SAT 2% ou 3% alegados
pela empresa e pela fiscalização, respectivamente:
SAT x FAP = SAT ajustado
2% x 1,0000 =2 ,0000
SAT x FAP = SAT ajustado
3% x 1,0000 =3 ,0000
Logo, ainda que este Conselho venha a concluir pela pertinência da autuação e decida
favoravelmente à Fazenda, os cálculos apresentados não estão condizentes com a
realidade fática. Muito pelo contrário, considerando que a empresa pagou efetivamente
o valor alusivo ao SAT ajustado de 3,4936, considerando à época o FAP 1,7460, temos
que o produto final agora resultante do FAP 1,0000 será favorável à empresa mesmo se
o SAT for confirmado em 3%, cabendo à empresa o ressarcimento entre as diferenças
apuradas.
Assim sendo, vem a empresa postular, por ora, pela improcedência da autuação, uma
vez que a Receita está utilizando em seu cálculo a alíquota FAP 1,7468, quando nos
autos do processo 5011719-09.201.4.04.6100 já teria concordado que deverá refazer o
cálculo da alíquota, estando lá temporariamente definida como 1,0000.
Sucessivamente, que este CARF intime a fiscalização para esclarecer sobre a alíquota
FAP a ser considerada no cálculo apresentado.
Em anexo, apresentamos a petição da União (Fazenda Nacional) em que manifesta que
não recorreria naquele processo judicial em relação ao recálculo do FAP por
estabelecimento, bem como a petição inicial da empresa autora, ora autuada, na fase de
execução, onde apresentou os cálculos do FAP e a alíquota aplicada na unidade 0001-
42, lá definida em
1,0000, ainda que passível de conferência pela União.
I - SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
II – DAS ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTES BANCÁRIAS PELA CBO –
CONSIDERAÇÕES
(...)
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

II.1 – DA CORREÇÃO PARCIAL DO ENQUADRAMENTO
Instado pela autuação a reanalisar o enquadramento feito, o Banco Santander promoveu
a retificação do enquadramento nos casos em que realmente a legislação e a descrição
dos cargos apontava para uma atividade profissional exclusivamente bancária, a
exemplo dos Técnicos de seguros e afins, CBO 3517, e dos Supervisores de vendas e
de prestação de serviços – CBO 5201.
Ainda assim, o quantitativo final, mês a mês, apontou para um número majoritário de
atividades não exclusivamente bancárias, o que deve ser considerado por este Conselho.
III – DA IMPUGNAÇÃO, ITEM A ITEM
IV – DO QUANTITATIVO DOS CARGOS E DA PREPONDERÂNCIA, MÊS A
MÊS
V – DA NECESSÁRIA REVISÃO DO GRAU DE RISCO
VI – CONCLUSÃO E PEDIDOS
Conforme exposto, a definição da preponderância de cargos administrativos em relação
aos cargos bancários pela empresa se pautou na perfeita análise e cotejamento das
descrições profissiográficas de cada cargo, a descrição contida no CBO e a aplicação
correta do CNAE atinente a cada caso.
No mais, sendo possível o reenquadramento do grau de risco, nos moldes previstos no
parágrafo 3o do art. 22 da Lei 8.212/91 e no artigo 203 do Decreto 3.048/99, deve a
Previdência e essa Receita procederem a revisão do grau de risco da unidade CNPJ final
0001-42, conforme os indicadores estatísticos e segunda a metodologia indicadas pela
Fazenda nas Notas Técnicas Judiciais supra citadas e aqui anexadas em primeira
instância, o que, para além do enquadramento da atividade preponderante, demonstrará
que o SAT a ser aplicado é, de fato, 2%.
Por fim, considerando que o FAP a ser aplicado na unidade 0001-42 da empresa
autuada, ora recorrente, deverá ser recalculado pela Previdência, conforme se verifica
nos autos processo 5011719-09.201.4.04.6100, não há que se imputar à empresa o
pagamento das diferenças postuladas nos autos.
Nestes termos e respeitosamente, vem a empresa REFUTAR a decisão de primeira
instância, REQUERENDO deste CARF a procedência de seus pedidos apresentados em
sua impugnação ao auto, RECONHECENDO a pertinência e a correção do
enquadramento no grau de risco 2%.
Sucessivamente, que este CARF intime a fiscalização para esclarecimentos sobre a
alíquota FAP a ser considerada em sua autuação, ante a necessidade de se recalcular as
alíquotas por estabelecimento, conforme definido nos autos do processo 5011719-
09.201.4.04.6100, em trâmite perante a 26a Vara Federal de São Paulo/SP.
Ainda sucessivamente, caso não reconheça o correto enquadramento feito pela empresa
em 2015 ao aplicar o SAT 2%, que este CARF julgue improcedente a autuação, por ter
a fiscalização utilizados em seus cálculos o FAP incorreto, resultando num valor
exacerbado em desfavor da contribuinte.
À vista de todo o exposto, portanto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, ESPERA E REQUER a empresa recorrente o acolhimento do presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Em sede de preliminar o contribuinte assevera que, a par da discussão ora travada
em relação ao SAT básico (se de 2% ou 3%), nos autos do processo judicial 5011719-
09.201.4.04.6100 há a discussão em relação à alíquota FAP para a unidade de CNPJ
90.400.8888/0001-42, definindo-se em 1,000 e não 1,7460 como consta no relatório do auto de
infração.
Em decorrência, postula pela improcedência da autuação, uma vez que a Receita
está utilizando em seu cálculo a alíquota FAP 1,7468, quando nos autos do processo 5011719-
09.201.4.04.6100 já teria concordado que deverá refazer o cálculo da alíquota, estando lá
temporariamente definida como 1,0000.
Sucessivamente, que este CARF intime a fiscalização para esclarecer sobre a
alíquota FAP a ser considerada no cálculo apresentado.
Inicialmente cabe esclarecer que o fato do crédito tributário encontrar-se sub
judice não impede o órgão fazendário de exercer seu dever de oficio de apurar a ocorrência do
fato gerador, em determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se for o caso, em aplicar a penalidade cabível. O tributo apurado
ficará ou não com a exigibilidade suspensa, dependendo do tipo do provimento jurisdicional
conferido ao sujeito passivo.
De qualquer sorte, a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
oficio, no decorrer do processo judicial, não viola qualquer provimento jurisdicional que tenha
conferido ao contribuinte o direito de não se ver compelido a pagar esse ou aquele tributo, pois,
neste caso, o destino da exação fiscal estará indissociavelmente ligado ao resultado final da ação
judicial. Nesse sentido, a Súmula CARF no 48:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em análise, o procedimento da fiscalização apenas deu cumprimento
preciso à legislação fiscal, não havendo nos autos qualquer razão para anular o lançamento
fiscal, que foi efetuado nos exatos termos da lei.
Por oportuno, deve-se esclarecer que eventual inclusão de parcela indevida no
auto de infração não o torna nulo. Na hipótese, a legislação prevê duas formas de retificação do
lançamento: a primeira, de oficio, nos termos do artigo 149 do CTN, e a segunda, por intermédio
dos órgãos judicantes da administração quando provocado pelo sujeito passivo.
A matéria atinente à alíquota FAP para a unidade de CNPJ 90.400.8888/0001-42,
objeto do processo administrativo 1411130008271/03-11 e em discussão nos autos do processo
judicial no 5011719-09.201.4.04.6100 da 26a Vara Cível Federal de São Paulo, não será
conhecida nos presentes autos, importando em renúncia administrativa por parte do contribuinte,
nos termos da Súmula CARF no 1, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Com essas considerações deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de
infração suscitada pela defesa.
MÉRITO
Em síntese, conforme foi asseverado pelo Recorrente, a lide reside no fato da
fiscalização entender que as classificações feitas pela empresa estariam equivocadas e que a
proporção entre as atividades administrativas (atinentes ao CNAE 8211) e as atividades
bancárias (inerentes ao CNAE 6422) não indicariam a preponderância das primeiras sobre a
segunda, razão pela qual o grau de risco a ser considerado deveria ser 3% e não 2%.
No recurso apresentado o Recorrente repisa os mesmos argumentos da
impugnação, girando as questões meritórias em torno dos seguintes temas:
(i)
O CBO indica quais são os cargos e atribuições exclusivamente
bancários, próprios da atividade bancária, que devem, portanto, ser
vinculados ao CNAE 6422 – Bancos Múltiplos.
(ii)
O maior equívoco do presente Auto de Infração, devidamente impugnado e
agora recorrido: ter elencado como atividade bancária diversos cargos que
não são exclusivamente pertencentes às das famílias da CBO bancário.
(iii)
Não se vê no auto de infração original qualquer análise dos cargos e dos
postos de trabalho feitos pela fiscalização para autorizar ou pelo menos
corroborar as alegações de que os enquadramentos tenham sido indevidos.
Não há nenhuma solidez, nem fática e tampouco normativa que permitem
dizer que, por exemplo, os Diretores Gerais do Banco Santander seriam
atividades bancárias e não relacionadas à gestão genérica, que teria em
qualquer empresa, de qualquer segmento.
(iv)
A fiscalização incorreu na generalidade de considerar profissões
eminentemente bancárias apenas porque estavam a trabalhar numa
instituição bancária.
(v)
O contribuinte promoveu a retificação de enquadramento cargos apontava
para uma atividade profissional exclusivamente bancária, a exemplo dos
Técnicos de seguros e afins, CBO 3517, e dos Supervisores de vendas e
de prestação de serviços – CBO 5201. Ainda assim, o quantitativo final,
mês a mês, apontou para um número majoritário de atividades não
exclusivamente bancárias, o que deve ser considerado por este Conselho.
(vi)
Tece considerações acerca das atividades exclusivamente bancárias pela
CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, bem como dos subitens
5.28.1 a 5.28.10 do Relatório Fiscal (CBO no 1210, 1221, 1421, 1233,
1423, 3517, 3541, 4102, 4223 e 5201).
(vii)
Afirma que o maior equívoco do Auto de Infração teria sido elencar como
atividade bancária diversos cargos que não seriam exclusivamente
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

pertencentes às das famílias da CBO “bancário” e que haveria
preponderância de atividades administrativas em todos os meses do ano de
2015.
(viii) A existência de estatísticas acidentárias favoráveis relativamente à unidade
90.400.888/0001-42 permite seu reenquadramento para uma alíquota
básica menor de SAT, tal como previstos nos textos normativos.
Sintetizadas as razões de defesa e os fundamentos da manutenção da autuação,
convém rememorar as normas que regem a apuração do RAT Ajustado, para os fatos ocorridos
no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, constantes do auto de infração (fl. 1.406):
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III, § 1° ao 6°, art. 202-A e
alterações posteriores; Decreto n° 6.957, de 09.09.09, arts. 2° e 4° e alterações
posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.10 e alterações posteriores.
De acordo com as disposições constantes especificamente nos parágrafos §§ 3o a
5o do artigo 202 do Decreto no 3.048 de 19991, verifica-se ser de responsabilidade da empresa o
enquadramento nos correspondentes graus de risco, constante no Anexo V, para fins de
recolhimento da contribuição ao RAT, de acordo com a sua atividade econômica preponderante
em cada estabelecimento que tenha número de CNPJ, ou seja, aquela que concentra o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Nesse sentido é o entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, após reiterados julgados a respeito da matéria
editou a Súmula 351, com o seguinte teor:
SÚMULA No 351
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Por sua vez, uma vez constatado erro no autoenquadramento, o § 6o do referido
artigo 202 do Decreto no 3.048 de 1999, assim estabelece:
(...)

1 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
(...)
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos. (Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O artigo 72 da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009 repisa a regra do artigo
202 do Decreto no 3.048 de 1999, nos termos a seguir:
Das Contribuições da Empresa
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
I - o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, com base em sua atividade
econômica preponderante, observados o código CNAE da atividade e a alíquota
correspondente ao grau de risco, constantes do Anexo I desta Instrução Normativa, de
acordo com as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
(...)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de
03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, na forma
da alínea “b”, exceto com relação às obras de construção civil, para as quais será
observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ,
enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição "7820-
5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação mencionada no caput
deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na
ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em
atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que
corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
III - a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja
construção ou prestação de serviços na área de construção civil será enquadrada no
código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade
econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na obra não serão
considerados para os fins do inciso I; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à sua
correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
(...)
§ 2o Exercendo o segurado atividade em condições especiais que possam ensejar
aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de
trabalho sob exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde e integridade física, é
devida pela empresa ou equiparado a contribuição adicional destinada ao financiamento
das aposentadorias especiais, conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de
1991, e nos §§ 1o e 2o do art. 1o e no art. 6o da Lei no 10.666, de 2003, observado o
disposto no § 2o do art. 293, sendo os percentuais aplicados:
I - sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado e trabalhador
avulso, conforme o tempo exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente:
a) 4% (quatro por cento), 3% (três por cento) e 2% (dois por cento), para fatos geradores
ocorridos no período de 1o de abril de 1999 a 31 de agosto de 1999;
b) 8% (oito por cento), 6% (seis por cento) e 4% (quatro por cento), para fatos geradores
ocorridos no período de 1o de setembro de 1999 a 29 de fevereiro de 2000;
c) 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por cento), para fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de março de 2000;
II - sobre a remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual filiado à
cooperativa de produção, 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por
cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, conforme o tempo
exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, respectivamente;
III - sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, emitida por
cooperativa de trabalho em relação aos serviços prestados por cooperados a ela filiados,
9% (nove por cento), 7% (sete por cento) e 5% (cinco por cento), para fatos geradores
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o disposto no art. 222, conforme o
tempo exigido para a aposentadoria especial seja de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, respectivamente. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 3o A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, quando submeter os trabalhadores cedidos a condições
especiais de trabalho, conforme disposto no art. 292, deverá efetuar a retenção prevista
no art. 112, acrescida, quando for o caso, dos percentuais previstos no art. 145,
relativamente ao valor dos serviços prestados pelos segurados empregados cuja
atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos de contribuição, respectivamente.
§ 4o A contribuição adicional de que trata o § 2o também é devida em relação ao
trabalhador aposentado de qualquer regime que retornar à atividade abrangida pelo
RGPS e que enseje a aposentadoria especial.
(...)
§ 5o Tratando-se de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, de financiamento ou de
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos ou de valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, empresas de
seguros privados ou de capitalização, agentes autônomos de seguros privados ou de
crédito e entidades de previdência privada abertas ou fechadas, além das contribuições
previstas nos incisos I a IV do caput, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) incidente sobre a base de cálculo definida nos
incisos I e II do caput do art. 57. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 6o As contribuições da pessoa jurídica que tenha como fim a atividade de produção
rural, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de agosto de 1994, bem como as da
agroindústria, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de novembro de 2001, conforme
definido nos arts. 171 e 173, em substituição às previstas nos incisos I e II do caput são
as relacionadas no Anexo III.
§ 7o A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional tem as
contribuições previstas nos incisos I e II do caput substituídas pelas contribuições
incidentes sobre a receita, conforme disposto no art. 249.
§ 8o A contribuição das cooperativas de trabalho, no período de 1o de maio de 1996 a 29
de fevereiro de 2000, é de 15% (quinze por cento) do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição
pelos serviços que prestam a pessoas jurídicas por intermédio delas.
§ 9o Na hipótese de um órgão da Administração Pública Direta com inscrição própria no
CNPJ ter a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ, aplicar-se-á o disposto na
alínea "c" do inciso I do § 1o.
§ 10. A informação de que trata o § 13 do art. 202 do RPS será prestada em
conformidade com o disposto no Manual da GFIP.
§ 11. As sociedades cooperativas de crédito estavam obrigadas a recolher a contribuição
adicional estabelecida no § 5o até 24 de setembro de 2007.
§ 12. A partir de 1o de janeiro de 2008, as sociedades cooperativas de crédito devem
contribuir para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) com
alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) incidente apenas sobre o
montante da remuneração paga, devida ou creditada a seus empregados, na forma do
inciso I do art. 10 da Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, a que se
refere o art. 10 da Lei no 11.524, de 24 de setembro de 2007.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

§ 13. As contribuições devidas pela agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção, não substituem as devidas a terceiros, incidentes sobre a
folha de salários, salvo a destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem por
cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art. 202-A do Decreto
no 3.048, de 1999. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão competente
no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a decisão lhe seja
favorável. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão, sendo-
lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 18. O disposto no § 5o não se aplica às sociedades corretoras de seguro. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
Extrai-se do dispositivo normativo acima reproduzido que o CNAE (Classificação
Nacional da Atividade Econômica) Preponderante é a atividade na qual o empregador tem mais
empregados atuando no mês no estabelecimento na atividade-fim.
Para as empresas que só têm uma atividade cadastrada o CNAE Preponderante
sempre será a atividade cadastrada como CNAE Principal, que consta no cadastro do CNPJ. Se o
empregador, além da atividade principal, executar outra atividade, deverá verificar mensalmente
a quantidade de trabalhadores na atividade fim indicada e alterar a CNAE Preponderante, se for
o caso.
Em síntese:
 O CNAE Principal se refere a atividade que gera, ou a que se espera que gere,
a maior receita da empresa, é a mesma que consta no comprovante de
inscrição e de situação da pessoa jurídica no campo “Código e Descrição da
Atividade Econômica Principal”.
 O CNAE preponderante é a atividade na qual existe o maior número de
empregados atuando, uma vez que a empresa possui mais de uma atividade
econômica, podendo ser alterado mensalmente, devendo a empresa consultar
mensalmente a atividade com maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos para enquadrar-se corretamente ao RAT.
De acordo com as informações constantes no relatório “Modelo Analítico
Dinâmico das Informações Gerais da GFIP” (fl. 1.428), nas GFIP’s das competências 01/2015,
02/2015, 09/2015, 12/2015 e 13/2015, o contribuinte informou CNAE-Fiscal e CNAE
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Preponderante 8211-3/00 (Serviços combinados de escritório e apoio administrativo) e nas
GFIP’s das competências 03/2015 a 08/2015, 10/2015 e 11/2015, informou o CNAE-Fiscal
6422-1/00 (Bancos múltiplos com carteira comercial) e CNAE Preponderante 82.11-3/00
(Serviços combinados de escritório e apoio administrativo), sob o argumento de que 62% dos
funcionários compunham o quadro administrativo e 38% o quadro bancário, conforme resumo
constante no quadro abaixo (fl. 1.615):

À partir da análise minuciosa dos CBO declarados em GFIP, constantes nos
demonstrativos de fls. 1.616/1.623, a fiscalização apontou no Relatório Fiscal os seguintes
motivos pelos quais não acatou o CNAE Preponderante declarado pelo banco (fl. 1.419/1.423):
(...)
5.20 A empresa em questão, tendo como atividade econômica o setor dos “bancos
múltiplos, com carteira comercial”, passou, com as mudanças adivindas (sic) do Decreto
n° 6.042/07, a partir de julho de 2007, a enquadrar-se no CNAE 6422-1. Ademais, a
partir de janeiro de 2010 tem a sua alíquota básica RAT definida em 3% (três por
cento), conforme as mudanças implementadas pelo Decreto n° 6.957/09.
(...)
5.22 Em suma, para o ano de 2015, o RAT Ajustado do contribuinte em apreço é igual a
sua alíquota básica RAT, qual seja 3%, multiplicada pelo FAP, ou seja, 3% x 1,7468,
que resulta em 5,2404% (alíquota final RAT a ser observada durante o exercício de
2015).
5.23 Durante a auditoria verificou-se, apenas no estabelecimento matriz, que o banco
declarou em GFIP, durante todo o exercício de 2015, a alíquota RAT básica de 2% (dois
por cento) e FAP igual à 1,78 (1,7812), resultando num RAT Ajustado de 3,5624% (2%
x 1,7812), conforme apontado no Modelo Analítico Dinâmico das Informações Gerais
da GFIP, através dos dados constantes dos Sistemas da Receita Federal do Brasil.
Ademais, o contribuinte enquadrou-se em GFIP nos CNAE Fiscal e CNAE
Preponderante abaixo:
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

(...)
5.26 Analisando-se o Demonstrativo da Classificação CBO Declarada em GFIP do
Estabelecimento Matriz cf. Banco Santander, acima citado e apresentado pelo
contribuinte como justificativa para o autoenquadramento no CNAE 8211-3 e
consequente utilização de alíquota RAT de 2% para seu estabelecimento matriz, ao
longo de 2015, observa-se alguns equívocos que serão por nós demonstrados. Nesse
quadro resumo, a empresa apresenta mensalmente os CBO supostamente declarados em
GFIP, classificando-os em “Administrativo” ou “Bancário”, chegando a uma média
anual de 62% “Administrativo” e 38% “Bancário” em 2015.
5.27 Passando de nossa parte a um minucioso diagnóstico da situação, foram utilizadas
as informações declaradas nas GFIP constantes do Modelo Analítico Dinâmico das
Informações Gerais da GFIP e os resultados obtidos pela auditoria fiscal encontram-se
no Demonstrativo da Classificação CBO Declarados em GFIP do Estabelecimento
Matriz cf. Auditoria. Esse último apresenta o enquadramento dos diferentes CBO
declarados em GFIP conforme entendimento da presente auditoria fiscal e compara
resumidamente tais resultados com aqueles apresentados pelo contribuinte de acordo
com o item anterior. Para facilitar a visualização as atividades (CBO) consideradas pela
presente auditoria como “atividade fim” do banco foram hachuriadas na cor verde,
enquando (sic) as atividades consideradas como puramente “atividade adminstrativa”
(sic) encontram-se hachuriadas na cor salmão.
(...)
5.29 Em síntese, conforme retratado pelo demonstrativo mencionado anteriormente, e a
despeito do autoenquadramento do banco para seu estabelecimento matriz no CNAE
8211-3, de acordo com quadro exibido durante a ação fiscal, a presente auditoria chegou
a resultados bastantes diversos. Consoante os CBO declarados em GFIP, observa-se
mensalmente 61-62% das ocorrências relacionadas a atividades bancárias e não
administrativas como entende o contribuinte. Por conseguinte, resta patente que a
atividade preponderante do estabelecimento matriz do Banco Santander é a
atividade bancária à qual corresponde o CNAE 64.22-1 (bancos múltiplos, sem
carteira comercial), cuja alíquota base do RAT é de 3%.
(...)
O quadro abaixo (fl. 1.623) apresenta o resumo das conclusões da fiscalização a
partir da análise dos CBO declarados pelo contribuinte, demonstrando a preponderância da
atividade bancária em detrimento da administrativa, motivo pelo qual não prospera o seu
enquadramento como atividade preponderante o CNAE 8211-3/00 (Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo), com percentual de 2%, devendo enquadrar-se no CNAE 6422-
1/00 (Bancos múltiplos com carteira comercial), com percentual de 3%2:

2 De acordo com o ANEXO V - RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES
GRAUS DE RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS), na
Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007, vigente à época dos fatos.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Quando da análise da impugnação apresentada, a autoridade julgadora de primeira
instância rechaçou os argumentos do contribuinte, com base nos fundamentos sintetizados nos
excertos abaixo reproduzidos (fls. 1.787/1.794 e págs. PDF 1.785/1.792):
(...)
7.2. Cumpre esclarecer, inicialmente, ante a argumentação da defendente, que não é
necessário que haja, no título da ocupação, a palavra “bancário” ou “bancária”, para
que a atividade desenvolvida pelo profissional enquadrado em determinado código CBO
seja considerada como bancária, devendo ser observada a função efetivamente
desempenhada por ele, no caso concreto.
7.3. Isto posto, passa-se à análise de cada um dos códigos CBO citados na impugnação,
e mencionados no Relatório Fiscal, em que foram constatadas discrepâncias no
enquadramento.
7.4. Com relação ao código CBO no 1210 – “Diretores Gerais”, a empresa entende que
as suas atribuições seriam meramente administrativas, que ele não poderia ser
determinado como um cargo bancário, porque poderia ser encontrado em empresas de
outra natureza. Tal afirmativa, contudo, não merece acolhida. Cabe observar que,
conforme explicitado no Relatório Fiscal, “verifica-se estarmos diante dos diretores do
mais alto nível da empresa, os quais, dentre outros, estabelecem as estratégias
operacionais, supervisionam os negócios do banco, representam e preservam a imagem
da empresa, concedem entrevistas e participam de negociações, ou seja, dirigem
efetivamente a sociedade, atuando, obviamente, na atividade fim da empresa”. Assim,
tem-se que referido CBO deve ser considerado como relacionado à atividade bancária, o
que foi feito pela fiscalização.
7.4.1. É de se consignar, ainda, a seguinte informação, que consta no Relatório Fiscal,
para o referido CBO (no 1210): “... o citado CBO possui entre zero e dois funcionários
informados em GFIP na categoria 01 (empregado) ao longo de 2015... quando o
contribuinte aponta entre 17 e 22 funcionários nesse CBO engloba na contagem os
colaboradores das categorias 01 (empregado), 03 (trabalhador não vinculado ao
RGPS, mas com direito ao FGTS) e 05 (contribuinte individual diretor não empregado
com FGTS), ainda que para a determinação da Atividade Preponderante da empresa e
correspondente recolhimento da alíquota RAT sejam utilizados somente os empregados
e trabalhadores avulsos”.
7.5. No que tange ao código CBO no 1221 – “Diretores de produção e operações em
empresa agropecuária, pesqueira, aquícola e florestal”, a empresa afirma que houve
equívoco na classificação realizada por ela, e que se caracterizaria como atividade
administrativa. Cumpre registrar, então, que não há controvérsia acerca desta matéria,
uma vez que, segundo o Relatório Fiscal, foi encontrado engano neste CBO, “uma vez
que esse CBO é nitidamente utilizado por empresas agropecuárias, pesqueiras,
aquícolas e florestais e não para estabelecimentos financeiros, comerciais ou
industriais”, e que, de acordo com o “Demonstrativo da Classificação CBO
Declarados em GFIP do Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de fls. 1.616 a 1.623,
tal CBO foi classificado pela auditoria como atividade administrativa.
7.6. Quanto ao código CBO no 1421 – “Gerentes administrativos, financeiros e de
riscos”, a empresa sustenta que os profissionais ocupantes destes cargos estariam
voltados à análise e atuação administrativa interna, à gestão financeira interna e à
análise de riscos da atividade empresária, e que não realizariam tarefas específicas dos
bancários, sendo tais cargos administrativos, mas não trouxe aos autos documentos
comprobatórios desta sua alegação. Note-se, por outro lado, que, como explicitado no
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

Relatório Fiscal, “a própria descrição dessa ocupação é caracterizada pelo exercício de
gerência de serviços administrativos, das operações financeiras e dos riscos de empresas
do setor bancário (dentre outras), ou seja, dentro da atividade fim da empresa, não sendo
possível, desta feita, tê-la como uma simples tarefa administrativa”. Deste modo,
considerando que, de acordo com a fiscalização, estes profissionais atuavam na
atividade fim da empresa, e que não foram trazidos aos autos, pela impugnante,
documentação hábil e suficiente a demonstrar equívoco por parte da autoridade
lançadora, tem-se que deve haver a manutenção da classificação do CBO em tela como
atividade bancária, conforme o “Demonstrativo da Classificação CBO Declarados em
GFIP do Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de fls. 1.616 a 1.623.
7.7. No que diz respeito ao código CBO no 1233 – “Diretores de comercialização e
marketing" e ao código CBO no 1423 – “Gerentes de comercialização, marketing e
comunicação”, a impugnante registra apenas que as atividades desenvolvidas por tais
profissionais seriam administrativas, e não exclusivas do segmento bancário. Cabe
observar, no entanto, que a empresa não juntou aos autos quaisquer elementos que
comprovassem essa sua afirmação, no sentido de seu enquadramento como atividade
administrativa, que deve ser analisada a atuação destes profissionais no caso concreto, e
que, conforme o Relatório Fiscal, se tratariam aqueles com código CBO no 1233 de
“empregados em posição de diretoria que definem o planejamento estratégico da
sociedade, definem e executam o plano de marketing e vendas, gerem a qualidade das
vendas, dentre outros, atuando com os produtos do banco numa atividade evidentemente
não meramente administrativa”, sendo que aqueles com código CBO no 1423
“trabalham na atividade final do contribuinte, através da comercialização, marketing e
comunicação dos produtos oferecidos pelo banco e não em funções administrativas ou
intermediárias”. Dessa forma, tem-se que deve ser mantida a classificação dos CBO’s
em tela como atividade bancária, conforme o “Demonstrativo da Classificação CBO
Declarados em GFIP do Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de fls. 1.616 a 1.623.
7.8. Com relação ao código CBO no 3517 – “Técnicos de seguros e afins”, a autuada
confessa que a inclusão do cargo no rol de atividades administrativas, realizada por ela,
foi equivocada, e que se caracterizaria como atividade bancária. Cumpre consignar,
então, que não há controvérsia acerca desta matéria, lembrando que, segundo o
Relatório Fiscal, se tratariam de “pessoas que trabalham na atividade fim do banco com
os seguros oferecidos pela empresa”, e que, de acordo com o “Demonstrativo da
Classificação CBO Declarados em GFIP do Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de
fls. 1.616 a 1.623, tal CBO foi classificado pela auditoria como atividade bancária.
7.9. No que tange ao código CBO no 3541 – “Técnicos de vendas especializadas”, a
empresa assevera que teriam sido erroneamente incluídos nele os cargos de Analista de
Marketing I, Assistente Comercial Corporate e Assistente Comercial Empresas, e que
estes deveriam ser computados como atividade administrativa, mas não trouxe aos autos
documentos comprobatórios desta sua alegação. Cabe observar, por outro lado, que,
como explicitado no Relatório Fiscal, se tratariam de “empregados que trabalham mais
uma vez na atividade fim do banco, planejando e concretizando vendas de produtos
bancários e não ocupando uma função administrativa”. Assim, considerando que, de
acordo com a fiscalização, estes profissionais atuavam na atividade fim da empresa, e
que não foram trazidos aos autos, pela impugnante, documentação hábil e suficiente a
demonstrar equívoco por parte da autoridade lançadora, tem-se que deve haver a
manutenção da classificação do CBO em tela como atividade bancária, conforme o
“Demonstrativo da Classificação CBO Declarados em GFIP do Estabelecimento Matriz
cf. Auditoria”, de fls. 1.616 a 1.623.
7.10. Quanto ao código CBO no 4102 – “Supervisores de serviços financeiros, de
câmbio e de controle”, a impugnante sustenta que teriam sido incluídos nele os cargos
de Coord. Contas a Pagar e Coord. Controle de Impostos, que desenvolveriam
atividades administrativas internas. É de se notar, no entanto, que a empresa não juntou
aos autos quaisquer elementos que comprovassem essa sua afirmação, e que, de acordo
com o Relatório Fiscal, “sendo tais empregados encarregados do controle de serviços
financeiros, de câmbio, créditos e bancários, atividades tipicamente bancárias, não
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

podem visivelmente ser incluídos dentre as funções administrativas do banco”. Desse
modo, tem-se que deve ser mantida a classificação deste CBO como atividade bancária,
conforme o “Demonstrativo da Classificação CBO Declarados em GFIP do
Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de fls. 1.616 a 1.623.
7.11. No que diz respeito ao código CBO no 4223 – “Operadores de telemarketing”, a
empresa menciona apenas que este cargo estaria presente em diversos segmentos
empresários, não sendo exclusivo dos bancários. Tal alegação, contudo, não é hábil a
afastar a sua classificação como atividade bancária, que foi realizada pela fiscalização,
com base nas funções desempenhadas pelos profissionais em questão, no caso concreto.
Cabe destacar que, segundo o Relatório Fiscal, “tais empregados oferecem produtos e
serviços do banco, atendem a usuários do banco para a resolução de problemas, prestam
serviços técnicos especializados na atividade fim do banco, fazem serviços de cobrança
e cadastramento dos clientes do banco, prestando assim patente atividade fim e não
administrativa”. Portanto, não há reparo a ser feito, aqui, no procedimento da
fiscalização que considerou referido CBO como relacionado à atividade bancária.
7.12. E, com relação ao código CBO no 5201 – “Supervisores de vendas e de prestação
de serviços”, a autuada menciona que estariam incluídos nele dois cargos, quais sejam
Superv. Comercial I e Superv. Relacionam. Clientes I, e concorda que deveria haver a
correção do enquadramento realizado por ela, sendo realizada a sua alocação no rol das
atividades bancárias. Cumpre registrar, então, que não há controvérsia acerca desta
matéria, lembrando que, segundo o Relatório Fiscal, o referido CBO reuniria
“funcionários que planejam vendas de produtos do banco, atendem clientes do banco e
gerenciam serviços de vendas de produtos bancários, funções, portanto, primordiais na
atividade bancária, não podendo ser incluídos dentre as atividades administrativas da
empresa”, e que, de acordo com o “Demonstrativo da Classificação CBO Declarados
em GFIP do Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de fls. 1.616 a 1.623, tal CBO foi
classificado pela auditoria como atividade bancária.
7.13. É de se enfatizar, no caso, que, apesar de contestar o entendimento da autoridade
lançadora, que se encontra fundamentado no Relatório Fiscal, de que os trabalhadores
com alguns CBO’s, no estabelecimento matriz, desenvolvessem atividades bancárias, a
empresa não trouxe aos autos, em sua defesa, documentos hábeis e suficientes a
comprovar a sua alegação de que tais grupos de profissionais deveriam ser classificados
na realização de atividade administrativa.
7.14. Ressalte-se que as alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de
prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
7.15. Assim, não há que se efetuar, aqui, qualquer alteração no “Demonstrativo da
Classificação CBO Declarados em GFIP do Estabelecimento Matriz cf. Auditoria”, de
fls. 1.616 a 1.623, que evidencia a preponderância de atividades bancárias em todos os
meses do ano de 2015.
(...)
7.19. Note-se, então, que, no caso em tela, tendo a fiscalização constatado que,
efetivamente, a atividade preponderante do estabelecimento matriz da empresa era a
atividade bancária, correspondente ao CNAE 6422-1/00, no período de 01/2015 a
13/2015, procedeu corretamente à aplicação da alíquota básica de 3,0%, para fins de
cálculo da contribuição para o GILRAT, nos termos do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, na redação dada pelo
Decreto no 6.957/2009, com amparo na legislação acima citada.
(...)
7.20. Cabe salientar que não é possível realizar, em âmbito de lançamento fiscal e de
julgamento administrativo de processo relativo à constituição de crédito tributário, a
alteração de enquadramento mencionada no artigo 22, parágrafo 3o da Lei no
8.212/1991, e no artigo 203 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, citados pela
defendente, sendo esta efetuada por meio de ato normativo que modifique o Anexo V
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720039/2020-56

do RPS, como fez o Decreto no 6.957/2009, citado nas Notas Judiciais anexadas pela
impugnante, sofrendo a alíquota básica do RAT, ainda, ajuste por meio do FAP – Fator
Acidentário de Prevenção, previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, lembrando que
este último, relativo ao ano de 2015, no caso em questão, é objeto do Recurso
Administrativo no 1411130008271/03-11, e do Processo Judicial no 5011719-
09.2017.04.6100, de acordo com o Relatório Fiscal.
(...)
A guisa de arremate, convém ponderar que a fiscalização, no seu mister, seguiu
estritamente as disposições legais e normativas que regem a matéria. O fundamento para não
serem acatados os CBO’s adotados pela Recorrente pautou-se basicamente no fato de que os
empregados desenvolvem atividades fim da empresa, de modo que não podem tais atividades
serem incluídas como simples atividades administrativas.
Por sua vez, a decisão recorrida enfatiza que não houve por parte do contribuinte a
comprovação mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
alegação de que alguns grupos de trabalhadores deveriam ser classificados como atividade
administrativa. Apesar disso, com o recurso voluntário o Recorrente limitou-se a reproduzir os
mesmos argumentos da impugnação, não trazendo à colação qualquer elemento capaz de
comprovar suas alegações.
De todo o exposto, conclui-se não merecer reforma a decisão recorrida, devendo
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo, de modo que não podem
ser acolhidos os argumentos repisados pelo contribuinte no recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este ser objeto do Recurso Administrativo no
1411130008271/03-11 e do Processo Judicial no 5011719-09.2017.04.6100 e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1875
DF CARF MF
Original